Tribunal: TJMT
Processo: 1017470-73.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017470-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (EMBARGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado ao não considerar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com anotação "não procurado", conforme orientação do Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ; e (ii) verificar se configurou omissão a ausência de oportunização de emenda da inicial para sanar o vício da comprovação da mora, tendo em vista os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, conforme exigido pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A controvérsia versou especificamente sobre a impossibilidade de regularização da comprovação da mora após o ajuizamento da ação, sendo que o órgão julgador fundamentou adequadamente que a notificação extrajudicial juntada posteriormente foi expedida em data posterior ao ajuizamento da demanda.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora constitui condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo sua regularização após o ajuizamento da demanda.

6. A questão relativa à possibilidade de emenda da inicial foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, que fundamentou o esvaziamento da finalidade protetiva da norma caso fosse permitida a regularização posterior da notificação.

7. O embargante busca, sob o pretexto de sanar suposta omissão, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante constitui pressuposto processual específico que deve anteceder necessariamente o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não sendo admissível sua regularização posterior. 2. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos do acórdão que enfrentam expressamente todas as questões suscitadas pelas partes, ainda que adotem tese jurídica contrária à pretensão do recorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 317, 321, 85, § 2º, 188, 277 e 489, § 1º; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; STJ, AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.10.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2019; TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para, “
aplicando o efeito translativo, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante anterior ao ajuizamento da ação
”. Consequentemente, determinou-se “
a imediata devolução do bem apreendido ao agravante, caso tal medida ainda não tenha sido cumprida em razão da decisão liminar proferida neste recurso
”.

Além disso, condenou-se o agravado, ora embargante, “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”.

O embargante alega, em síntese, que a decisão que extinguiu a ação de busca e apreensão foi omissa ao desconsiderar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado” ou “mudou-se”. Sustenta que, conforme o Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, basta o envio da notificação para o endereço contratual para constituir o devedor em mora, independentemente de seu recebimento. Argumenta que a notificação cartorial apresentada, ainda que posterior ao ajuizamento da ação, foi juntada antes da citação e em atendimento à determinação judicial, tratando-se de vício sanável nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC.

Defende que a extinção do processo sem oportunizar a emenda da inicial afronta os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, citando jurisprudência que admite a comprovação da mora após a propositura da ação, desde que antes da citação. Ao final, requer a reforma do acórdão embargado para reconhecer a validade da notificação e o prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, o acolhimento do prequestionamento das matérias relativas ao Decreto-Lei n. 911/69, ao Tema 1.132 do STJ e aos arts. 188, 277, 317 e 321 do CPC.

Contrarrazões apresentadas em id. 306403880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para, “
aplicando o efeito translativo, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciante anterior ao ajuizamento da ação
”. Consequentemente, determinou-se “
a imediata devolução do bem apreendido ao agravante, caso tal medida ainda não tenha sido cumprida em razão da decisão liminar proferida neste recurso
”.

Além disso, condenou-se o agravado, ora embargante, “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em apreço, o embargante alega suposta omissão no acórdão embargado, que não teria considerado a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com anotação "não procurado", bem como a possibilidade de regularização da comprovação da mora após o ajuizamento da ação.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente tais questões, como se extrai de trecho do voto condutor:

“(...)

Inicialmente, o agravado juntou aos autos notificação via telegrama que retornou com a informação "não procurado", o que não comprovou a efetiva tentativa de entrega no endereço do devedor. Tanto é assim que, em anterior agravo de instrumento interposto pelo próprio agravado (AI n. 1000572-82.2025.8.11.0000), este Tribunal já havia reconhecido a invalidade dessa notificação para fins de constituição em mora.

Posteriormente, visando sanar tal irregularidade, o agravado juntou nova notificação extrajudicial que, contudo, conforme se verifica dos documentos juntados, foi
expedida em 20/01/2025
e
cumprida somente em 11/02/2025
, ou seja,
após o ajuizamento da ação
, ocorrido em 16/12/2024 (...)”.

O acórdão foi claro ao fundamentar que a controvérsia dos autos não se refere à aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, mas à impossibilidade de regularização da comprovação da mora após o ajuizamento da ação. Tanto é que o voto destacou expressamente:

“(...)

Aqui reside o ponto nodal da questão:
a comprovação da constituição em mora deve necessariamente anteceder o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não sendo admissível a sua regularização posterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica e pacífica nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno improvido’. (STJ, AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022 - destaquei) (...)” (sublinhei).

No que tange à suposta necessidade de concessão de prazo para emenda da inicial, o acórdão igualmente abordou a questão ao fundamentar que "
a tentativa de sanar tal vício processual por meio da juntada posterior de nova notificação vai de encontro ao próprio objetivo da notificação prévia, que é justamente dar oportunidade ao devedor de purgar a mora antes do ajuizamento da demanda. Permitir a regularização posterior esvaziaria a finalidade protetiva da norma
".

Portanto, a questão relativa à possibilidade de emenda da inicial para sanar o vício de constituição em mora foi analisada e decidida pelo acórdão embargado, afastando-se a possibilidade de se proceder com a notificação no curso do processo com base em jurisprudência consolidada.

Nota-se, assim, que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. O julgado enfrentou todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, adotando tese jurídica contrária à pretensão do embargante, o que não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Vale ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos pelos quais formou seu convencimento, como efetivamente ocorreu no caso em análise.

Quanto ao pedido de prequestionamento, observo que a matéria jurídica relacionada à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, bem como dos arts. 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei 911/69, e dos arts. 188, 277, 317 e 321 do Código de Processo Civil foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, de modo que se tem por prequestionadas as matérias para fins de eventual recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, que dispõe: "
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Por fim, ressalto que a simples insatisfação com o julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam a conferir efeito infringente ao acórdão embargado, conforme pretende o embargante.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025